Tribunal: TJDFT
Processo: 0739806-10.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. REVISÃO E TROCA DE PEÇAS DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OFERTA DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. PANE MECÂNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conforme preceitua o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, o que somente pode ser afastado se comprovada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
2. Na hipótese, a autora fez todas as revisões de seu veículo (Hyundai Creta 2022) na concessionária ré (ID 77289468), porém, após cerca de três meses da última revisão, o veículo apresentou pane mecânica, tendo sido verificado que não houve a troca da correia, o que, segundo a ré, foi recusada pela autora em duas oportunidades.
3. Em que pese tenha a concessionária apresentado orçamentos das peças (ID 77289512, pág. 3 e 5), não há prova nos autos de que o serviço de troca foi ofertado.
4. Verifica-se que o veículo foi adquirido em 2022 e possui prazo de garantia de 5 anos1. Não me parece crível que a autora recusaria a troca de uma peça importante e correria o risco de perdê-la.
5. Nas recomendações constantes do manual de fábrica do veículo (ID 77289463, pág. 4) há a informação de que as correias de acionamento devem ser inspecionadas e, caso necessário, substituídas a cada 30.000 km. A última revisão do veículo da autora foi feita em 13/6/2024 quando o veículo contava com 63.399 km, o que demonstra a falha na prestação de serviço da concessionária.
6. Nesse cenário, é devida a restituição do preço pago pela autora pelo conserto do carro em outra concessionária (R$ 4.102,05 - ID 77289471 e R$ 1.406,81 - ID 77289472). Todavia, deve ser decotado o valor referente à bateria (R$ 1.835,17 e R$ 86), uma vez que não há elementos nos autos que indiquem que a pane mecânica decorreu de falha na peça. É devido, também, o preço pago com aluguel de veículo, R$ 521,29 (ID 77289469).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o dano material para R$ 4.108,98 (quatro mil cento e oito reais e noventa e oito centavos). Mantidos os demais termos da sentença.
8. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.

1 https://www.hyundai.com.br/proprietarios.html?anchor=Manuais